Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707272-10.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA, FRANCIMARY DA SILVA FREITAS RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 78697510). As recorrentes foram devidamente intimadas a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 78713751). O referido despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 25/11/2025 e publicado em 26/11/2025. Assim, o prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo encerrou-se às 23h59 do dia 28/11/2025. Contudo, conforme se extrai dos autos, as recorrentes somente juntaram documentos com o intuito de demonstrar a hipossuficiência financeira em 01/12/2025 (ID 79010427), quando já decorrido o prazo legal. Assim, o recurso é deserto, razão pela qual não merece seguimento. Além disso, o patrono das recorrentes postulou a restituição de suposto valor depositado nos autos. Ocorre que, após detida análise do processo, não há qualquer comprovação de depósito realizado por ele. O único depósito identificado nos autos refere-se, exclusivamente, ao pagamento da condenação efetuado pela empresa ré (ID 78697509). Dessa forma, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição de valores, por ausência de comprovação. Diante do exposto: (i) indefiro o pedido de gratuidade de justiça; (ii) nego seguimento ao recurso inominado, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais; e (iii) indefiro o pedido de restituição de valores, por inexistência de comprovação de depósito realizado pelo advogado das recorrentes nos autos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito